Tribunal: TJSP
Processo: 1004193-06.2017.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA – 1⁄2 oficial de cozinha – Acidente "in itinere" – Lesão no ombro direito – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora

Ementa:
ACIDENTÁRIA – 1⁄2 oficial de cozinha – Acidente "in itinere" – Lesão no ombro direito – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Apelo autárquico desprovido, parcialmente provido o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000280012
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004193-06.2017.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada LUCIANA PECÁSSIO
DOMINGOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo autárquico e deram parcial provimento ao recurso oficial. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004193-06.2017.8.26.0597 -Voto no 35.879c
2
VOTO No: 35.879c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1004193-06.2017.8.26.0597
COMARCA: SERTÃOZINHO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. DANIELE REGINA DE SOUZA DUARTE
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADA: LUCIANA PECÁSSIO DOMINGOS
ACIDENTÁRIA
1⁄2 oficial de cozinha
Acidente “in
itinere”
Lesão no ombro direito
Nexo causal
reconhecido
Redução parcial e permanente da
capacidade laborativa Auxílio-acidente devido a partir
do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-
doença Valores em atraso que devem ser atualizados
mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema
no 810 do STF)
Juros de mora devidos desde a
citação, de forma englobada sobre o montante até aí
apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas
no que concerne aos juros
Apelo autárquico
desprovido, parcialmente provido o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 126/127, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Luciana Pecássio Domingos,
condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício
a partir da data da suspensão do benefício de auxílio-doença na esfera
administrativa até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do
óbito do segurado; mais juros de mora legais, contados mês a mês, desde a
citação; correção monetária nos termos da Lei no 8.213/91, observada a Súmula
no 8 do TRF-3a Região; e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Inicialmente, requer o reconhecimento da prescrição quinquenal. No
mais, sustenta que o autor não faz jus ao auxílio-acidente, aduzindo que ele está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004193-06.2017.8.26.0597 -Voto no 35.879c
3
apto para sua atividade habitual, sendo mínima a redução de sua capacidade
laborativa. Subsidiariamente, pleiteia que seja aplicada a TR como índice de
correção monetária dos atrasados e que o termo inicial do benefício corresponda
à data da juntada do laudo pericial. Por fim, afirma estar isento do pagamento de
custas judiciais.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou
contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, sendo
ora considerado interposto o recurso “ex officio”.
Encaminhados os autos ao Tribunal Regional Federal, o
relator sorteado declinou da competência, determinando a remessa do feito para
o Tribunal de Justiça (fls. 153/154).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão da autora (1/2 oficial de cozinha
CTPS de fls. 11) na alegação de que teve reduzida sua capacidade laborativa em
decorrência de sequela resultante de acidente de trajeto, quando veio a lesionar o
ombro direito (segundo relatou ao perito).
O infortúnio é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 16,
sendo oportuno consignar que a segurada esteve em gozo de auxílio-doença
acidentário de 25/08/2016 a 03/11/2016 (“luxação, entorse e distensão das
articulações”
fls. 90 e 94/95) e de 23/03/2017 a 29/05/2017 (“fratura da
extremidade superior do úmero” fls. 96/97 e 99/100).
Efetuada a avaliação médica (fls. 54/61), constatou o perito
que a autora apresenta sequela de fratura do úmero direito, caracterizada por
desuso relativo do ombro. Atestou que essa alteração acarreta “incapacidade
parcial e definitiva”, com “restrições para esforços físicos, ortostatismos,
deambulações prolongadas, movimentos de flexão forçada de ombros,
movimentos repetidos com membros superiores, etc. (fls. 61).
O nexo causal é induvidoso, visto que, além da CAT emitida
pela empregadora, foi admitido pelo perito e reconhecido pela própria autarquia,
ao conceder administrativamente o benefício de auxílio-doença de natureza
acidentária.
Dentro desse quadro, configurada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e reconhecido o nexo de causalidade, é
de ser preservada a concessão do auxílio-acidente.
O termo inicial do benefício deverá corresponder ao dia
seguinte ao da cessação do último auxílio-doença (30/05/2017
fls. 99),
conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos
autos, e não ao próprio dia da cessação, como constou da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004193-06.2017.8.26.0597 -Voto no 35.879c
4
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo
STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no
810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Por fim, cabe registrar que não houve condenação do INSS
ao pagamento de custas processuais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
autárquico e dou provimento em parte ao recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital